Tribunal: TJMT
Processo: 1026493-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026493-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IRACI VILELA FERREIRA
AGRAVADO: FERNANDO CARLOS CARBONATO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACI VILELA FERREIRA em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência no 1000647-86.2020.8.11.0036, manejados em desfavor de FERNANDO CARLOS CARBONATO, indeferiu o pedido liminar de manutenção da agravante na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, do imóvel Lote 03, Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade de Guiratinga, transcrito no Livro 03 -E, às fls. 273v/274, sob n. de Ordem 5.224, bem como o de suspensão da Ação de Manutenção de Posse no 1000905-33.2019.811.0036.
Em suas razões, o agravante sustenta que irá esclarecer mediante oitiva da testemunha Rubens De Castro Araújo que negociação realizada entre eles (Rubens/demais herdeiros e o agravado Fernando), representada pelos documentos juntados pelo próprio agravado se referem apenas ao imóvel residencial contido no lote 02 (casa com 05 cômodos) e não ao terreno vizinho (lote 03) que sempre à agravante – Iraci Vilela e sua família (esposo falecido e filhos).
Destaca que o imóvel (lote n. 03, da Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade Guiratinga-MT, tendo 10,60 mts. De frente e 75,00 mts), sofreu alteração interna no cadastro imobiliário da Prefeitura que alterou nome das ruas e número dos imóveis, passando para Distrito 001, setor 03, Quadra 010, Lote 0023, nos termos da Declaração 021/2020 emitida pela municipalidade.
Afirma que é proprietária do imóvel em questão desde 1963, eis que após a finalização do processo de Arrolamento este pertence exclusivamente a mesma, fato é que além do direito de propriedade, sempre exerceram a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, jamais tendo sido turbados ou esbulhados.
Pontua que no citado imóvel, a construção residencial foi demolida há muitos anos (fato já noticiado nos autos do Arrolamento), sobrevindo apenas o terreno locado ao Sr. Igor Vilela Pacheco, desde o ano de 2016 até este ano, uma vez que o mesmo possui uma padaria em frente ao terreno e o utilizava para depósito, conforme faz prova por meio de contratos de locação.
Afirma que ficou estupefata ao tomar conhecimento que a Ação de Manutenção de Posse foi movida pelo seu vizinho, ora agravado, que em flagrante de má-fé, juntou documentos naquela ação de Manutenção de posse, de imóvel realmente adquirido pelo mesmo, qual seja, LOTE 02, como se fosse do lote 03.
Aduz que no próprio documento datado de 18/06/2018 e denominado “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários”, firmado entre os proprietários/possuidores do LOTE 02 e o Agravado, é possível ver a descrição exata do bem negociado e que o agravado, sabedouro que a "vítima" é pessoa idosa e residente na capital, pretende na verdade se apropriar ilicitamente do terreno da mesma que é vizinho da sua residência.
Destaca que além de o agravado ter se imitido na posse de um imóvel que nunca lhe pertenceu, ainda que na qualidade de mero possuidor, está construindo no terreno, ou seja, em imóvel que jamais lhe pertenceu, o que certamente agrava ainda mais a situação, já que está alterando o estado “da coisa”.
Requer, diante das certidões emitidas pelo Cartório de Guiratinga/MT que comprovam que os lote 02 do Agravado e lote 03 da Agravante são vizinhos (End: Av. G Rondon, Quadra L, lotes 02 e 03), a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO da Ação de Manutenção de Posse n. 1000905-33.2019.811.0036, movida pelo Agravado em desfavor do Locatário (IGor), até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, além da concessão da Medida inaudita altera pars e initio litis, a fim de que a agravante seja imediatamente reintegrada na posse do imóvel, devendo o agravado entregá-lo nas mesmas condições quando do seu recebimento, expedindo-se para tanto competente mandado reintegratório, devendo ser deferido autorização de arrombamento, demolição e reforço policial, se necessário for.
Sucessivamente, seja deferida liminarmente a desocupação imediata do imóvel sub judice que deverá assim permanecer (desocupado) até ulterior deliberação deste tribunal, com a expedição de competente mandado contemplando igualmente autorização de arrombamento, demolição e reforço policial, sendo tal medida imprescindível a fim obstaculizar que o agravado continue realizando obras no imóvel, sob pena de multa diária.
No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Os embargos de terceiro servem de mecanismo de defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.
O deferimento da medida liminar nas ações possessórias deve obedecer aos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC , atinentes às tutelas de urgência em geral.
Assim disposto, a medida antecipatória fica subordinada à confluência de i) prova inequívoca que convença quanto a verossimilhança da alegação; ii) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e iii) reversibilidade do provimento antecipado.
Além disso, consoante prescreve o artigo 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
No caso, em sede de cognição perfunctória, não se encontra provada de plano a posse com fundamento nos elementos contidos nos autos a fim de possibilitar a imediata suspensão liminar das medidas constritivas, cuja análise demanda dilação probatória.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, e sobre a existência de nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator